Tribunal: STF
Processo: MS 23212
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-16
Data de publicação: 2002-05-16

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DEMISSÃO.
ALEGADOS VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
            Tendo a Administração Pública estritamente observado o
 procedimento
disciplinar previsto na Lei n.º 8.112/90, não há falar em
 irregularidades no ato
em questão.
            Mandado de segurança indeferido.